Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-02.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 217 DO CPP. RETIRADA DO RÉU DURANTE OITIVA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE EM VIDEOCONFERÊNCIA. BUSCA DA VERDADE REAL. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO. MÉRITO. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO OU OUTRAS PROVAS CAPAZES DE COMPROVAR A MATERIALIDADE DAS LESÕES. AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE DECOTE. DANOS MORAIS. AFASTADOS. DESINTERESSE DA OFENDIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça.
II – Questões em discussão
2. (i) verificar se há nulidades que prejudicam a análise do mérito; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; (iii) averiguar a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime na dosimetria da pena; (iv) aferir se é caso de afastamento do valor fixado a título de danos morais.
III – Razões de decidir
3. Considerando que o art. 597 do CPP já prevê o recebimento do recurso no efeito suspensivo, e não se amoldando a situação às hipóteses ali excepcionadas, impõe-se o parcial conhecimento do recurso, por ausência de interesse.
4. Se não oposta exceção de suspeição a tempo e modo, resta preclusa a matéria, não podendo ser a questão conhecida em sede de apelação.
5. O art. 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual, para a declaração de nulidade de determinado ato processual, faz-se necessária a demonstração de prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo essa a hipótese, já que o acusado foi assistido pela causídica responsável pela elaboração da defesa prévia e pela apresentação das testemunhas intimadas para a audiência de instrução e julgamento. 5.1. Outrossim, a referida representação (ou ausência de instrumento procuratório) não foi questionada em momento oportuno - primeira oportunidade que a Defesa teve de se manifestar - tendo o processo prosseguido até a audiência de instrução e julgamento. A suscitação tardia de nulidade é manobra que não se coaduna com a boa-fé processual e eventual acolhimento da preliminar prestigiaria a torpeza da parte que, ciente do conteúdo, não se dignou argui-la no momento oportuno.
6. Nos termos do artigo 217 do CPP, cabível a retirada do réu da sala de audiências quando a sua presença causar fundado temor/constrangimento à vítima ou testemunha. A intenção da norma é evitar a intimidação do depoente ao narrar sua versão dos fatos. Nos termos de sedimentada jurisprudência, permite-se a aplicação do dispositivo à audiência por videoconferência, não sendo suficiente tão somente o desligamento da câmera e do microfone, se a presença do réu ainda incutir temor ou constrangimento a quem presta o depoimento.
7. A competência territorial, fixada pelo lugar da infração (art. 70, CPP), é relativa e, como tal, se prorroga quando não alegada na primeira oportunidade (inércia da parte interessada), operando-se a preclusão. Preliminar rejeitada.
8. O delito de lesão corporal, por se tratar de crime material, em regra, somente pode ser plenamente demonstrado através da realização do exame de corpo de delito, ao qual a legislação processual confere especial relevância. 8.1. Não se ignora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a prescindibilidade da prova técnica para configurar a materialidade dos crimes praticados no âmbito doméstico, caso a existência dos fatos seja demonstrada por outros meios probatórios lícitos. Entretanto, na ausência do laudo de exame de corpo de delito, deve haver outras provas aptas a demonstrar as lesões provocadas na vítima, como fotografias, laudos médicos ou a própria prova testemunhal, o que não ocorreu na hipótese.
9. Comprovadas as agressões, mas não as lesões corporais, é cabível a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, previsto no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, eis que se trata de infração subsidiária.
10. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada.
11. Afasta-se a condenação ao pagamento de danos morais, prevista no artigo 387, IV, do CPP, quando a ofendida manifesta expressamente em juízo o desinteresse no recebimento da indenização, sobretudo por se tratar de direito patrimonial disponível.
12. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, nos termos da Súmula 26 do TJDFT.
IV – Dispositivo
13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; 147, caput; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; CPP, art. 577, parágrafo único, arts. 70, 158, 217, 563 e 597; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.961.441/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022; TJDFT, Acórdão 1737028, 07256520620238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 8/8/2023; STF, RHC 140653, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021; TJDFT, Acórdão 1685610, 07049163320208070012, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023; STJ, AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018; STJ, AgRg no HC n. 708.065/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022; TJDFT, Acórdão no 1619312; Processo: 07112515520218070005; Data de Julgamento: 22/09/2022, Órgão Julgador: 1a Turma Criminal; Relator: CÉSAR LOYOLA; Publicado no PJe : 30/09/2022; TJDFT, Acórdão 1790529, 07112827520218070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023.